Tribunal: TJSP
Processo: 1009421-66.2022.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
ção, sem manifestação. Deserção caracterizada. Apresentação do comprovante de complementação após o prazo concedido. Não cabimento. Não se mostra possível a demonstração ou regularização posterior do preparo recursal, ainda que o seu pagamento tenha sido realizado dentro do prazo concedido. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1009421-66.2022.8.26.0344; Relator (a): Marcos de Lima Porta; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. V (DP2); Foro de Marília - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito

Relator(a):

Marcos de Lima Porta

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. V (DP2)

Data do julgamento:

19/12/2024

Data de publicação:

19/12/2024

Ementa:

Agravo Interno. Preparo recolhido a menor. Concessão de prazo para complementação, sem manifestação. Deserção caracterizada. Apresentação do comprovante de complementação após o prazo concedido. Não cabimento. Não se mostra possível a demonstração ou regularização posterior do preparo recursal, ainda que o seu pagamento tenha sido realizado dentro do prazo concedido. Agravo não provido.